Tribunal: CARF
Processo: 19985.721062/2017-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.721062/2017-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.142 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
CAMILO & ARMSTRONG ADVOGADOS ASSOCIADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. DÉBITO. NÃO REGULARIZAÇÃO EM
TEMPO HÁBIL.
Considerando que constitui óbice ao ingresso no Simples Nacional a existência
de débito não regularizado dentro do prazo previsto pela legislação de
regência, deve ser mantido o indeferimento da opção pelo por esse regime
tributário favorecido e unificado quando comprovado que o sujeito passivo, em
31/01/2017, encontrava-se em débito com a Fazenda Pública Federal, cuja
exigibilidade não estava suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, mantendo o Termo de Indeferimento da Opção pelo SIMPLES NACIONAL
que impediu o acesso da recorrente ao regime, vencido o Relator que dava provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Evandro Correa Dias.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves – Relator
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.721062/2017-05
Fl. 27
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.142 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.721062/2017-05

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o indeferimento da opção ao Simples
Nacional da Recorrente devido a constatação de débito sem a exigibilidade suspensa, período de
apuração 31/12/2010.
Ou seja, devido a débitos tributários sem a exigibilidade suspensa, o pedido de
ingresso ao Simples Nacional da Recorrente de 18/01/2017 foi indeferido pela DRF em
13/02/2017.
Os débitos junto a Secretaria da Receita Federal são de multas por atraso na
entrega da declaração, referente ao período apuração de 31/12/2010, no valor de R$ 2.500,00,
conforme Termo de Indeferimento do Simples Nacional fls. 4.
Após ciência do indeferimento, a Recorrente ofereceu manifestação de
inconformidade na qual argumenta que recolheu o valor do débito, mas o sistema da Receita
Federal manteve a pendência.
Ato contínuo, a DRJ proferiu v. acórdão mantendo integralmente o indeferimento
a opção do Simples Nacional, por entender que a Recorrente não teria regularizado os débitos
dentro do prazo legal, nos termos do artigo 6o, § 2o, inciso I, da Resolução CGSN no 94, de
2011, ou seja, até 31/01/2017, registrando a seguinte ementa:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INCLUSÃO NO SIMPLES NACIONAL.
DÉBITO COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
Confirmada a pendência de débito com exigibilidade não suspensa na data limite para a
regularização, fica o contribuinte impedido de ingressar no Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação.
Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos para
este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 28
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.142 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.721062/2017-05

Voto Vencido
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves - Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivo pelo qual deve ser admitido.

Como a matéria dos autos trata apenas do indeferimento a opção ao Simples
Nacional da Recorrente e o argumento de defesa é apenas relativo ao pagamento do débito,
entendo que a solução da lide trata estritamente da análise da prova do pagamento e do prazo
para regularização do débito.

A Recorrente apresenta nos autos comprovante de pagamento do débito
(DARF) feito no dia 01/02/2017 (fl. 5).

Desta forma, tendo em vista que a Recorrente apresentou prova consistente de
que fez o pagamento dos débitos que o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
apontou como abertos e não suspensos, entendo que o v. acórdão deve ser reformado.

Vejamos.
Acerca do prazo de que dispõe o interessado, a cada ano, para realizar a opção
pelo Simples Nacional, o § 2o do artigo 16 da Lei Complementar no 123, de 2006, assim dispõe:

Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
[...]
§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de janeiro,
até o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário
da opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo.

O Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) dispôs sobre a forma de ingresso
no regime especial na Resolução no 94, de 29/11/2011, cujo artigo 6o assim estabelece:

Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo irretratável
para todo o ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o.
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá:
Fl. 29
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.142 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.721062/2017-05

I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
(...)

Em relação a Lei Complementar no 123/2006, as vedações ao ingresso do Simples
Nacional e a exclusão do sistema, estão previstas nos seguintes artigos:

Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.

Conforme pode se verificar acima, este procedimento de exclusão do Simples
Nacional é regulado pela Lei Complementar 123/06, por Resolução do Comitê Gestor do
Simples Nacional e o processo administrativo que analisa o Termo de Indeferimento da Opção e
o Ato Executivo de Exclusão do Simples Nacional é regulamentado pelo Decreto 70.235/1972.

O artigo 31, parágrafo segundo e o artigo 39, parágrafo quarto da Lei
Complementar 123/2006, concede 30 dias para oferecimento da impugnação ou pagamento do
débito, a partir da data da intimação, suspendendo os efeitos da decisão do Ato Declaratório
Executivo de Exclusão do Simples Nacional.

Assim, complementando meu raciocínio, entendo que o artigo 31, parágrafo
segundo da Lei Complementar 123/2006, que concede a possibilidade de oferecimento de
manifestação de inconformidade ou pagamento do débito a partir da data da intimação, suspende
os efeitos da decisão do Ato Executivo de Exclusão do Simples Nacional durante todo o curso do
processo administrativo e, por conseqüencia lógica, estende o prazo para regularização de
pendência até o termino do referido processo.

Este entendimento de que a manifestação de inconformidade ou impugnação
suspende os efeitos do Ato de Exclusão ou Termo de Indeferimento também pode ser visto na
Solução de Consulta Interna da Receita Federal, no Solução de Consulta Interna da Cosit no
18/2014 de 30 julho de 2014. Vejamos a ementa.
Fl. 30
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.142 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.721062/2017-05

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ementa: Com base no art. 39 da Lei Complementar (LC) no 123, de 14 de dezembro de
2006, a manifestação de inconformidade interposta em âmbito federal contra a
exclusão do Simples Nacional se enquadra no conceito de recurso administrativo
admissível pelas leis reguladoras do processo tributário administrativo a que se
refere o inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código
Tributário Nacional (CTN).
Nos termos do § 3o do art. 75 da Resolução Comitê Gestor do Simples Nacional
(RCGSN) no 94, de 29 de novembro de 2011, a impugnação do ato de exclusão do
Simples Nacional tem efeito suspensivo, razão pela qual o lançamento de ofício que
teve tal ato de exclusão como premissa necessária terá caráter preventivo, e, portanto,
estará com a exigibilidade suspensa.
Dispositivos Legais: art. 151, inciso III, do CTN; art. 39 da LC no 123, de 2006; art. 75,
§ 3o do da RCGSN no 94, de 2011.

Desta feita, mesmo que a Recorrente tenha pago o débitos apenas em
1/02/2017, o pagamento ocorreu durante o processo administrativo em epígrafe que suspendeu o
efeito do Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional, devendo o v. acórdão ser
reformado e o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional ser cancelado.

Sendo assim, voto por revogar o Termo de Indeferimento à Opção ao Simples
Nacional da Recorrente e reformar o v. acórdão recorrido.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer e
dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Voto Vencedor
Evandro Correa Dias - Redator Designado

Aborda-se neste voto os pontos a respeito dos quais se diverge dos entendimentos
tão bem expostos pelo i. Conselheiro Relator, com a devida vênia.
Conforme decidido pelo colegiado, por maioria de votos, negou-se provimento ao
recurso voluntário, por entender que o saldo devedor do tributo foi pago, após o prazo legal, o
que demonstra a procedência do Termo de Indeferimento do Simples Nacional.
Fl. 31
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.142 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.721062/2017-05

Verifica-se que o débito que motivou o indeferimento da opção da recorrente pelo
regime do Simples Nacional foi regularizado somente em 01/02/2017, ou seja, posteriormente
ao prazo legal que se encerrou em 31/01/2017, conforme excerto do acórdão recorrido:
Compulsando os autos verificou-se que o pagamento do débito,
mediante os DARF de fls. 05, ocorreu em 01/02/2017, remanescendo saldo
devedor não regularizado no prazo legal, o que demonstra a procedência do
Termo de Indeferimento.

A legislação prevê que a opção pelo regime do Simples Nacional deve ser
realizada no mês de janeiro, até o seu último dia, de acordo com o § 2° do artigo 16 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, de 2006, in verbis:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na
condição de microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser
estabelecida em ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-
calendário.
(...)
§ 2° A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de
janeiro, até o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do
ano-calendário da opção, ressalvado o disposto no § 3°deste artigo.
O Comitê gestor do Simples Nacional, regulamentou que eventuais pendências
impeditivas ao ingresso no regime do Simples Nacional poderão ser regularizadas, enquanto não
vencido o prazo para solicitação da opção, de acordo com o disposto no art. 6o da Resolução no
94, de 29/11/2011, a seguir transcrito:
Art. 6° A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo
irretratável para todo o ano-calendário.
§ 1° A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até
seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-
calendário da opção, ressalvado o disposto no § 5°.
§ 2° Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte
poderá:
1
- regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o
término desse prazo;
(...)
Não tendo a recorrente regularizado, tempestivamente, o débito de R$ 2500,00
referente à GFIP-MULTA-ATRASO/FALTA, permanece a pendência impeditiva que deu causa
ao indeferimento da opção da recorrente ao regime do Simples Nacional, nos termos do inciso V
do artigo 17 da Lei Complementar no 123/2007, transcrito a seguir:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
Fl. 32
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.142 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.721062/2017-05

V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa;

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido negar provimento ao recurso voluntário,
mantendo o indeferimento da opção da recorrente pelo regime do SIMPLES NACIONAL.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital